Tribunal: TCU
Processo: 020.705/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com pedido de medida cautelar, por meio da qual requer da Corte a " adoção das medidas necessárias a conhecer e acompanhar as finalidades e motivações dos gastos do Governo Federal, especialmente nos últimos seis meses diante da proximidade das eleições e possível conflito de interesses, de forma a proporcionar segurança e transparência à sociedade, em vista dos indícios de que tem havido apropriações indevidas com finalidades escusas da máquina pública a exemplo de suposta carona em avião presidencial para o velório da Rainha Elizabeth "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 5-7, dos quais se extrai a conclusão de que a representação não evidencia indícios de desvio de finalidade na motivação de atos administrativos impugnados, incluindo-se os relacionados aos deslocamentos feitos pelo Presidente da República acompanhados de convidados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.705/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.